Tribunal: TJES
Processo: 5000180-71.2022.8.08.0062
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-71.2022.8.08.0062

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO POPULAR. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPOSTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Honorários sucumbenciais contra autor que desiste de Ação Popular, em suposta litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o autor da Ação Popular, no caso,
agiu de má-fé na demanda, vez que “ajuizou diversas outras ações populares idênticas à presente em outras Comarcas (55 PROCEDIMENTOS - Relatório PGE.Net - Doc. anexo), a favor de outros Municípios em que também não reside, sempre atribuindo como valor da causa montantes na órbita de milhões de reais”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação Popular é um instrumento jurídico de exercício direto da soberania, com caráter cívico, que permite ao cidadão o controle da legalidade dos atos administrativos, com o objetivo de impedir danos aos bens públicos, fazendo valer seu direito subjetivo a um governo probo e eficiente.
Por isso, de acordo com a Constituição Cidadã, a legitimidade para a propositura da Ação Popular é do cidadão, seja brasileiro nato ou naturalizado e que se encontre no gozo dos direitos políticos.

4.
No caso da desistência da Ação Popular, descabe a incidência de honorários advocatícios de sucumbência, exceto na hipótese de dolo, má-fé, ou de judicialização temerária.

5.
Lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
que litiga de má-fé “a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária”, ou ainda, aquele “que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”.

6.
No caso dos autos, como argumento para a propositura da demanda e para a sua posterior desistência, a parte alegou, em resumo, que o Supremo Tribunal Federal, após fixar o Tema de Repercussão Geral 42, decidiu revisitar a matéria, exarando o Tema 1172. Segundo o entendimento da parte, “o Estado do Espírito Santo estava desrespeitando a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, objeto do Tema de Repercussão Geral 42. No entanto, com o julgamento do Tema 1172, existe uma indefinição jurídica a respeito da legislação capixaba”.

7.
Ainda que sem entrar no mérito da tese do autor, não resta demonstrada a sua má-fé processual neste caso. Ademais, com a desistência da ação, o requerente evitou o prolongamento do processo supostamente infrutífero, o que destoa da conduta maliciosa.

8.
Considerar deslealdade processual o mero ajuizamento de ações, com sua posterior desistência, especialmente no caso da Ação Popular, caracterizada por sua finalidade cidadã, mitigaria o exercício do legítimo direito de ação, direito fundamental previsto na Constituição (art. 5º, inciso XXXV), representando um desincentivo ao controle dos atos administrativos pelos cidadãos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a Decisão Monocrática de ID 7744322, que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), sem condenar a parte autora em honorários sucumbenciais, por não vislumbrar má-fé ou judicialização temerária no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão Monocrática (ID 7744322) que homologou o pedido de desistência, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), sem condenar a parte autora em honorários sucumbenciais, por não vislumbrar má-fé ou judicialização temerária no caso.

Contrarrazões do agravado no ID 8299957, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão Monocrática (ID 7744322) que homologou o pedido de desistência na Ação Popular ajuizada por
HERCULES BRANDÃO NOGUEIRA MOREIRA
, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), sem condenar a parte autora em honorários sucumbenciais, por não vislumbrar má-fé ou judicialização temerária no caso.

Em suas alegações recursais (ID. 8238173), o agravante requer a condenação do autor/agravado ao pagamento das custas processuais, ônus de sucumbência, honorários de 20% sobre o valor da causa na forma do art. 85, § 3º e multa por litigância de má-fé, argumentando, em síntese, restar caracterizada a má-fé do demandante, vez que “ajuizou diversas outras ações populares idênticas à presente em outras Comarcas (55 PROCEDIMENTOS - Relatório PGE.Net - Doc. anexo), a favor de outros Municípios em que também NÃO RESIDE, sempre atribuindo como valor da causa montantes na órbita de milhões de reais”.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de Ação Popular manejada por
HÉRCULES BRANDÃO NOGUEIRA MOREIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PIÚMA E OUTROS.

Sobreveio petitório do autor no ID nº 4461314 requerendo a desistência da ação, nos moldes do art. 485, VIII, do Diploma Processo Civil.

Despacho no ID nº 4852392 determinando a intimação dos réus para se manifestarem quanto ao pedido de desistência.

Manifestação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
lançada no ID nº 4944672 e do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
no ID nº 5061787, concordando com a desistência e, ainda, pugnando pela condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em despacho lançado no ID nº 5368302, restou deflagrado o procedimento do artigo 9º, da Lei de Ação Popular, objetivando ofertar a substituição do polo ativo da presente Ação a eventuais interessados.

Manifestação da Procuradora Geral de Justiça (ID nº 6204662) informando seu desinteresse na assunção da titularidade do da presente ação popular.

Certidão de ID nº 7742542, noticiando a inexistência de interessados em ingressar no polo ativo desta Ação Popular.

Assim, como já relatado, homologuei o pedido de desistência, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), sem condenar a parte autora em honorários sucumbenciais, por não vislumbrar má-fé ou judicialização temerária no caso.

Pois bem.

Prevê a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXIII, que
“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
”
.

Ainda, nos termos do artigo 1º da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965) qualquer cidadão é parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Assim, a Ação Popular é um instrumento jurídico de exercício direto da soberania, com caráter cívico, que permite ao cidadão o controle da legalidade dos atos administrativos, com o objetivo de impedir danos aos bens públicos, fazendo valer seu direito subjetivo a um governo probo e eficiente.

Por isso, de acordo com a Constituição Cidadã, a legitimidade para a propositura da Ação Popular é do cidadão, seja brasileiro nato ou naturalizado e que se encontre no gozo dos direitos políticos.

No caso da desistência da Ação Popular, descabe a incidência de honorários advocatícios de sucumbência, exceto na hipótese de dolo, má-fé, ou de judicialização temerária:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO POPULAR DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 No caso do autor de ação popular desistir da ação, somente é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de dolo, má-fé, ou de judicialização temerária, circunstâncias não ocorridas na espécie. Precedente do c. STJ.

2 Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APL: 00034653720088080002, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Acerca da alegada má-fé, dispõe o art. 80 do CPC o seguinte:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I
- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II
- alterar a verdade dos fatos;

III
- usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV
- opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI
- provocar incidente manifestamente infundado;

VII
- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
que litiga de má-fé “
a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária
”, ou ainda, aquele “
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito
”.

No caso dos autos, como argumento para a propositura da demanda e para a sua posterior desistência, a parte alegou, em resumo, que o Supremo Tribunal Federal, após fixar o Tema de Repercussão Geral 42, decidiu revisitar a matéria, exarando o Tema 1172.

Segundo o entendimento da parte, “o Estado do Espírito Santo estava desrespeitando a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, objeto do Tema de Repercussão Geral 42. No entanto, com o julgamento do Tema 1172, existe uma indefinição jurídica a respeito da legislação capixaba”.

Ainda que sem entrar no mérito da tese do autor, não me parece demonstrada a sua má-fé processual neste caso. Ademais, com a desistência da ação, o requerente evitou o prolongamento do processo supostamente infrutífero, o que destoa da conduta maliciosa.

Nesse sentido, os seguintes arestos dos Tribunais:

EMENTA: REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS VOLUNTÁRIAS, PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM PRESENTES. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA FIRMADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 669.069 - MG. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Provada a condição de cidadão, nos termos da Constituição da Republica e da Lei nº 4.717, de 1965, que regula a ação popular, está presente a legitimidade ativa ad causam para a propositura da ação popular.

[...] 5.
A litigância de má-fé consiste na conduta maliciosa de uma das partes, procurando desviar o processo de seu objetivo. Não constitui deslealdade processual o exercício do legítimo direito de ação.
6. Remessa oficial e apelações cíveis voluntárias principal e adesiva conhecidas. 7. Sentença que pronunciou a prescrição confirmada no reexame necessário, prejudicadas as apelações voluntárias principal e adesiva, e rejeitadas duas preliminares.

(TJ-MG - AC: 10024121354583001 Belo Horizonte, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 18/08/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
Conforme a regra insculpida no artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal, descabe a condenação do autor em custas processuais na ação popular, salvo comprovada má fé, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
Precedentes jurisprudências.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70082641770, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 17-09-2019)

(TJ-RS - AC: 70082641770 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2019)

Em suma, penso que considerar deslealdade processual o mero ajuizamento de ações, com sua posterior desistência, especialmente no caso da Ação Popular, caracterizada por sua finalidade cidadã, mitigaria o exercício do legítimo direito de ação, direito fundamental previsto na Constituição (art. 5º, inciso XXXV), representando um desincentivo ao controle dos atos administrativos pelos cidadãos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 7744322, que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), sem condenar a parte autora em honorários sucumbenciais, por não vislumbrar má-fé ou judicialização temerária no caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito